Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo apelante, mantendo a sentença que o condenou pela prática dos crimes de armazenamento e transmissão de material pornográfico infantil (arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), sob a alegação de omissão e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
2.1. Determinar se merecem conhecimento os segundos embargos e se persistem as omissões lançadas nos primeiros embargos.
2.2. Avaliar se houve obscuridade na análise da legalidade da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração dos mesmos argumentos lançados nos primeiros embargos, que já foram analisados por esta Colenda Turma, não se presta a levantar novo exame de matérias já apreciadas, sendo, de rigor, o não conhecimento do recurso.
4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, afastando a tese de incompetência da Justiça Distrital e dos órgãos de persecução penais distritais para investigar o presente caso.
5. A alegação de inconstitucionalidade do Tema Repetitivo n. 1.168 do STJ também foi devidamente enfrentada, reafirmando-se a autonomia das condutas de "armazenar" e "transmitir" material pornográfico infantil.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos não conhecidos.